Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-90.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001805-90.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR DA SILVA VALERIO - CPF: 010.237.251-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO MAGALHAES SILVA - CPF: 041.815.705-76 (APELANTE), EWANILSON GODOY DOS ANJOS - CPF: 009.157.491-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON AGUIAR DE FRANCA - CPF: 033.364.751-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO MAGALHAES SILVA - CPF: 041.815.705-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS –
PENA-BASE – MAU ANTECEDENTE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS
[
2.125KG DE MACONHA E 58 (CINQUENTA E OITO) FRASCOS DE – “LANÇA-PERFUME – CLORIDRATO DE ETILA
] – EXASPERAÇÃO INFERIOR A UM SEXTO [1/6] POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE –
JULGADOS DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA NA FRAÇÃO DE UM SÉTIMO [1/7] SEM MOTIVAÇÃO – READQUAÇÃO À REDUÇÃO DE UM SEXTO [1/6] – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA APTA A CONFIGURAR MAU ANTECEDENTE – MINORANTE INAPLICÁVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT
– PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS – MAUS ANTECEDENDENTES – REGIME FECHADO MANTIDO
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A condenação definitiva por fato anterior com transito em julgado posterior caracteriza
maus antecedentes (STJ, AgRg no HC nº 688.979/SP – Relatora Minª. Laurita Vaz – 4.10.2021).

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente por serem circunstâncias preponderantes, consoantes diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC; AgRg no AREsp 843.303/PR; NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

A fração paradigma de 1/6 (um sexto) deve ser utilizada para a diminuição da pena pela incidência das atenuantes genéricas deve,
“salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa”
(AgRg no HC nº 539.585/MT).

A
condenação definitiva por tráfico de drogas obsta o reconhecimento da minorante, notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa”
(TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

“Se no momento do julgamento da ação penal por tráfico de drogas já houver condenação transitada em julgado por fato pretérito, ou seja, cometido em momento anterior ao que ensejou a denúncia que está sendo examinada, resta configurada a existência de maus antecedentes, afastando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.301.358/PR).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos – e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no AREsp nº 2.338.824/SP).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1001805-90.2022.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: IGOR DA SILVA VALERIO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IGOR DA SILVA VALERIO contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1001805-90.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 182895904).

O apelante sustenta que: 1)

a pena-base teria sido
“aplicada em proporção exorbitante”
; 2) preencheria os requisitos legais para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 182895948).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 182895956).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pedido de redução da censura basilar - inviabilidade - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos e maus antecedentes] - exasperação fundamentada – 2. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 – insubsistência - requisitos legais não preenchidos – réu que possui condenação transitada em julgado – maus antecedentes configurados – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 189206671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 11 de janeiro de 2022, às 17h25min, na residência localizada na Rua Inglaterra, Quadra 02, n° 11, Bairro Jardim Europa, nesta cidade, os denunciados Ricardo Magalhães Silva e Igor da Silva Valério tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de maconha, com massa de 2,125 Kg (dois quilogramas e cento e vinte e cinco gramas) e, 58 (cinquenta e oito) frascos com diclorometano, substância utilizada na droga inalante “lança-perfume”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.82450-01).

Consta dos autos que, na mencionada data, uma equipe da polícia militar foi acionada via Ciosp para dar apoio ao corpo de bombeiros, pois havia início de um incêndio na residência nº 11, localizada na rua Inglaterra. Ao chegarem no local, os militares foram informados por transeuntes, que dois indivíduos haviam acabado de sair da casa, e que um deles trajava camisa de cor preta e calça jeans, e o outro, camiseta de cor vermelha e bermuda.

Segundo apurou-se, assim que os bombeiros entraram no imóvel, se depararam com uma mala em chamas, a qual estava cheia de frascos de lança-perfume; os agentes públicos encontraram também, 01 (um) tablete de maconha que estava enrolado em um pano com pó de café, dentro de uma caixa de papelão; localizaram também, mais maconha dentro de uma sacola de mercado e uma embalagem grande, na estante ao lado do sofá, além de 01 (uma) balança de precisão.

Foram localizados também vários documentos pessoais em nome dos denunciados Ricardo Magalhães Silva e Igor da Silva Valério, além de um CRV em nome de Louzado Valério da Luz, pai de Igor.

Registra-se que, os militares perceberam que dois indivíduos estavam na esquina acompanhando a ação policial há poucos metros da residência. Extrai-se que, assim que a guarnição saiu do local, visualizou os denunciados Igor e Ricardo na rua Espanha, os quais possuíam as mesmas características informadas anteriormente; diante disso, os agentes realizaram a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado, bem como constataram que se tratavam das pessoas identificadas nos documentos encontrados na residência.

Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado Ricardo assumiu a responsabilidade pelo entorpecente apreendido, mas negou a propriedade; disse que não pode revelar quem é o proprietário; relatou que veio do Rio de Janeiro para passar o final de ano; afirmou que conhece Carlos do Rio de Janeiro e já prestou serviço para ela lá; informou que Carlos é compadre do Igor, e que Carlos lhe apresentou ao Igor para reformar a casa dele; alegou que Igor não tinha conhecimento acerca dos entorpecentes; asseverou que saiu para beber, ocasião em que encontrou um rapaz que lhe ofertou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para que guardasse a droga, sem precisar por quanto tempo; confirmou que sabia que se tratava de droga.

Por sua vez, o denunciado Igor permaneceu em silêncio.

As diligências empreendidas pela Polícia Civil foram eficazes no sentido de confirmar a prática do tráfico de drogas pelos denunciados. Segundo colaborares, na residência do Igor havia muita movimentação a noite, de pessoas que não moravam no bairro, e que Igor e Ricardo já foram vistos usando e vendendo entorpecentes pelo bairro. Durante as diligências, um dos colaboradores apontou o Sr. José Valério, como parente do Igor; assim, os investigadores se apresentaram e foram informados por José que Igor é seu primo, e que na casa havia movimentação de pessoas estranhas, mas que não sabe informar o que havia dentro da residência, já que não possui afinidade com Igor (Relatório policial de id 75401077 - p. 62/63).

Conforme folha de antecedentes, o denunciado Igor possui condenação por tráfico de drogas em 1ª Instância perante esta Vara Criminal (autos nº 22659-30.2019.811.0042). Ainda, é investigado pelo delito de posse de munições de uso restrito, nos autos do inquérito policial nº 1000927-94.2021.8.11.0077, que tramita perante a Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade.

[...]

Destarte, as circunstâncias dos fatos, a apreensão de expressiva quantidade substâncias entorpecentes e balança de precisão, aliado as investigações empreendidas pela polícia civil, e a confirmação do denunciado Ricardo de que era o responsável pela guarda dos ilícitos, os quais foram encontrados na residência de Igor, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte dos denunciados.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Ricardo Magalhães Silva e Igor da Silva Valério como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 182895804)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR [...] IGOR DA SILVA VALÉRIO [...] nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06:

[...]

RÉU: IGOR DA SILVA VALÉRIO:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Na hipótese, foram apreendidos 2.125kg (dois quilogramas e cento e vinte e cinco gramas) de MACONHA, além de 58 (cinqüenta e oito) frascos de diclorometano, substância utilizada na droga inalante “lança-perfume”, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

[...]

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (processo nº. 0022659-30.2019.8.11.0042), com trânsito em julgado em 01/06/2022, por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido precisamente no ano de 2019, mas com trânsito em julgado posterior a estes fatos, conforme antecedentes criminais juntados no Id. 75418278.

[...]

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que o condenado confessou o delito e referida confissão foi sopesada para sua condenação, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d (Súmula 545 do STJ).

Assim, valorando a atenuante da confissão espontânea, no presente caso, REDUZO a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa.

Assim sendo e não havendo circunstância agravante a ser considerada, FIXO nesta fase intermediária a pena em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, conforme se denota de seus antecedentes criminais, já que ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (Id. 75418278).

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor IGOR DA SILVA VALÉRIO [...] no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600 (seiscentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 182895904)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base 2 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa acima do mínimo legal ao valorar negativamente os antecedentes, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas [2.125kg de maconha e 58 (cinquenta e oito) frascos de “lança perfume” – cloreto de metileno –].

O apelante, à época do fato [11.1.2022], respondia ação penal por tráfico de drogas, cometido em 10.5.2019, cujo trânsito em julgado ocorreu em 1.6.2022 (PJE NU 0022659-30.2019.8.11.042 – ID 86682276), a caracterizar os maus antecedentes por ser posterior ao [fato] imputado nesta ação penal (STJ, AgRg no HC nº 688.979/SP – Relatora Minª. Laurita Vaz – 4.10.2021).

Outrossim, a natureza e a quantidade das drogas [2.125kg de maconha e 58 (cinquenta e oito) frascos de cloreto de metileno – “lança perfume” –] apreendidas (Termo de Exibição e Apreensão nº 316.3.2022.552 – ID 1825896169) autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente por serem circunstâncias preponderantes, consoantes diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no REsp nº 1.969.578/SC; AgRg no AREsp 843.303/PR - Relatora Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 14.6.2016; NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

A quantidade de maconha [2.125kg] permitiria a distribuição de aproximadamente 2.125 (dois mil e cento e vinte e cinco) cigarros, considerada a quantia média de 1g (um grama) por unidade, segundo Informação Técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em: https://site.mppr.mp.br/), a justificar a exasperação da pena basilar (STJ, AgRg no HC 708576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022).

A apreensão de 58 (cinquenta e oito) frascos de “lança perfume” – cloreto de metileno –, também deve ser utilizada para exasperação da pena-base, haja vista que está no rol das substâncias químicas consideradas depressivas e produtoras de alterações nos sentidos que reduzem a atividade cerebral e dificultam o entendimento/processamento de informações no cérebro (MARINHO, I. C. Exame Toxicológico. InfoEscola – Navegando e Apredendo, 2021. Disponível em: https://www.infoescola.com/drogas/exame-toxicologico/. Acesso em: 1.2.2024), estando listada na Portaria nº 344/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – (disponível em
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344 _12_05_1998
_rep.html).

Trata-se de solvente inalante que, ao ser introduzida no organismo por meio de aspiração, seus efeitos duram cerca de 15 à 40 minutos, o que torna seu uso
“viciante e altamente prejudicial à saúde, visto que os usuários precisam utilizar cada vez mais droga para manter a euforia provocada por ela. Essa tendência alimenta um ciclo vicioso e eleva os riscos de comprometimento mental e físico”
(disponível em: https://hospitalsantamonica.com.br/lanca-perfume-um-dossie-completo-sobre-a-droga/). Conhecido como
“a droga carnavalesca”
[o
“lança perfume”
] possui como princípio ativo o cloreto de etila, que provoca no usuário uma sensação imediata de bem-estar:
“causa excitação, euforia e perturbações auditivas e visuais”
(Moacyr Luiz Aizenstein, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP – disponível em https://super.abril.com.br/saude/por-que-o-lanca-perfume-e-proibido. Acesso em: 1.2.2024); pode causar a dependência química, tendo como sintomas imediatos, a aceleração cardíaca, tremores, desequilíbrio e perda de memória, sendo que o seu uso constante pode causar a
“destruição irreversível das células cerebrais”
[neurônios], bem como
“alucinações, psicoses, fadiga, insônia, náuseas, crises depressivas, sensação de asfixia [...] lesões na medula óssea, comprometimento hepático, renal e dos nervos periféricos”
(Lança-perfume: um dossiê completo sobre a droga. disponível em: https://hospitalsantamonica.com.br/lanca-perfume-um-dossie-completo-sobre-a-droga/), a revelar sua natureza nociva, de modo que também deve ser utilizada para exasperação da pena-base.

Com efeito, o aumento aplicado pelo juiz da causa [2 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa] é mais benéfico do que a exasperação na fração de 1/6 (um sexto), utilizada pelo c. STJ como parâmetro (AgRg no AREsp nº 1.422.105/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.6.2019) para cada uma das circunstâncias judiciais negativas [mau antecedente, natureza e quantidade de drogas].

Logo, a pena basilar – 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa – deve ser mantida.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a confissão espontânea, mas atenuou a pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, equivalente à 1/7 (um sétimo), sem fundamentação correlata.

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para a diminuição da pena pela incidência das atenuantes genéricas,
“salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa”
(AgRg no HC nº 539.585/MT).

Logo, readéqua-se a pena intermediária a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

No que se refere ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o juiz da causa juíza da causa não aplicou a minorante por entender que o apelante “ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas” – fato cometido em 10.5.2019, cujo trânsito em julgado ocorreu em 1.6.2022 – (PJE NU 0022659-30.2019.8.11.042).

A condenação definitiva por tráfico de drogas obsta o reconhecimento da minorante, notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa”
(TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

Ao caso, aplicável julgado do c. STJ:

“Se no momento do julgamento da ação penal por tráfico de drogas já houver condenação transitada em julgado por fato pretérito, ou seja, cometido em momento anterior ao que ensejou a denúncia que está sendo examinada, resta configurada a existência de maus antecedentes, afastando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”
(AgRg no AREsp n. 2.301.358/PR, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.5.2023)

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Enfim, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos – e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no AREsp nº 2.338.824/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.6.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024